Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dois crimes de ameaça (art. 147 do CP) e um de violação de domicílio (art. 150 do CP), em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico, bem como a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) determinar se a entrada do réu na residência da vítima configura o crime de violação de domicílio; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples exteriorização da ameaça, independentemente da real intenção do agente de cumprir a promessa de mal injusto e grave. No caso, os relatos firmes e coerentes da vítima, demonstram a ocorrência do crime.
5. O crime de violação de domicílio se configura pelo ingresso ou permanência não autorizada na residência da vítima, sendo irrelevante a ausência de arrombamento ou resistência inicial.
6. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base foi idônea, considerando o impacto emocional das ameaças na vítima, que mudou de estado por temor do réu, bem como o motivo dos crimes, baseado em ciúme e sentimento de posse, o que justifica maior reprovabilidade da conduta. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige que o réu admita a autoria do crime, ainda que parcialmente, o que não ocorreu com relação aos crimes de ameaça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150 e 69; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; TJDFT, Acórdão 1959329, 0700804-06.2020.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 04/02/2025.